Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-29.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005583-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ADEMIR KREUZ - CPF: 616.736.411-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE FÁRMACO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – REGISTRO NA ANVISA – NÃO INTEGRA LISTA DO SUS – RELATORIO MÉDICO OBSERVANDO RISCO DE MORTE – PARECER TECNICO DA EFICACIA SUPERIOR DO MEDICAMENTO – TEMA 106/STJ – ALTO CUSTO – TEMA 793/STF – DIRECIONAMENTO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A necessidade e urgência do medicamento foi demonstrada.

Parecer técnico do NAT atestando a eficácia no ganho de sobrevida e o registro válido na Anvisa.

Requisitos do Tema 106/STJ preenchidos.

Tratando-se de tratamento de alto custo, foge à competência da atenção básica de saúde.

Solidariedade dos entes públicos (Tema 793 do STF), devendo ser direcionado o cumprimento segundo as regras de repartição de competência.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a decisão singular que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Agravante no RAI 1005583-29.2024.8.11.0000 (Id 205454175), determinando que os Agravados fornecessem o medicamento Pembrolizumabe 200

mg EV, conforme a prescrição médica, num prazo de trinta dias, sob pena de multa pelo descumprimento, a ser fixada pelo juízo de origem.

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão tendo em vista que o medicamento Pembrolizumabe 200 mg EV não é fornecido pelo SUS.

Argumenta que o medicamento não é previsto em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do agravado.

Alega que:
“
De acordo com o entendimento fixado pelo STJ é necessária a comprovação através de laudo médico devidamente fundamentado elaborado por médico que atenda o paciente, indicando a necessidade do medicamento, e que este não pode ser substituído por outro similar, demonstrando sua eficácia no tratamento da patologia do paciente; a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com os custos do medicamento; e a existência de registro na ANVISA do medicamento.”,

e inexiste documento que corrobore a alegação do autor da ação sobre a necessidade e efetividade do medicamento.

Conclui que a ausência dos requisitos estabelecidos pelo STJ, especialmente laudo circunstanciado comprovando a ineficácia dos demais tratamentos do SUS ensejam a improcedência do pedido.

Requer a reforma da decisão para indeferir a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Em caso de ser mantida a decisão quanto ao deferimento da antecipação da tutela recursal, requer que o cumprimento seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, bem como eventual bloqueio de valores,

citando o Tema 793 e as Jornadas de Saúde, Enunciados 08 e 60.

Contrarrazões do Agravo Interno no Id 215849673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Sergio Ademir Kreuz, assistido pela Defensoria Pública, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (nº 1000628-32.2024.811.0007) contra o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento do fármaco PEMBROLIZUMABE 200 mg EV.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela e o autor da ação interpôs Agravo de Instrumento da decisão de indeferimento.

Esta relatora proferiu a decisão Id 205454175, ora agravada, fundamentando o deferimento da antecipação da tutela recursal no preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ; na observação do médico responsável pelo tratamento oncológico do paciente, de que há risco de morte caso não seja feito o uso do medicamento; e no parecer do NAT que citou estudos e ensaios realizados, ficando clara a eficácia no tempo de sobrevida do paciente muito superior ao fármaco fornecido pelo SUS.

O Município Agravante fundamenta seu Agravo Interno na alegação de que o medicamento não é fornecido pelo SUS, que não há comprovação do cumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ, especialmente o laudo médico circunstanciado comprovando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Não comportam acolhimento as teses para a reforma da decisão objeto do Agravo Interno.

Como já mencionado, a decisão consignou que o NAT emitiu parecer citando estudos e ensaios que comprovam a eficácia no tempo de sobrevida do paciente muito superior ao fármaco fornecido pelo SUS.

Além disso, aliado ao relatório do medico oncologista responsável pelo tratamento, que atestou o risco de morte caso o paciente não faça uso do fármaco, há o relatório Id 205295185, fl.25, emitido por meio de atendimento via convênio com o SUS, em que é precisamente narrado
“atualmente não temos disponível no SUS uma droga que confira ganho de sobrevida global para tal cenário
”, assim como em tal relatório médico consta a presença de metástase em um dos linfonodos.

Como constou da decisão agravada, o relatório técnico emitido pelo NAT afirma que o medicamento possui registro na ANVISA e tal registro é válido.

Portanto, tem-se a situação de medicamento registrado na ANVISA, todavia, não incorporado ao SUS e a decisão agravada aplicou o TEMA 106/STJ ao deferir a antecipação da tutela recursal:

“
No caso, estão presentes os requisitos de registro do medicamento na ANVISA, a incapacidade financeira do Agravante em arcar com o custo do medicamento, e o médico responsável pelo medicamento deixou clara a necessidade sob risco de morte do paciente.

Quanto à ineficácia para o tratamento do fármaco fornecido pelo SUS, o parecer do NAT consignou estudos e ensaios realizados, ficando clara a eficácia no tempo de sobrevida do paciente muito superior ao fármaco fornecido pelo SUS.”

Diante disso, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento do Agravo Interno para reformar a decisão a fim de indeferir a antecipação da tutela recursal.

Contudo, quanto à segunda parte do Agravo Interno, em que é argumentada a necessidade de observação ao Tema 793 do STF e Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, assiste razão ao Município Agravante.

Isso porque se trata de medicamento para tratamento oncológico, de alto custo, não componente da atenção básica fornecida pelo Município e, conforme
a complexidade do procedimento pleiteado, deve o direcionamento do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ser primeiramente do Estado de Mato Grosso.

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Este Tribunal tem decidido, nestas hipóteses, pela solidariedade entre os entes públicos, devendo ambos serem mantidos no pólo passivo, contudo, o direcionamento para o cumprimento da decisão deve ser primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Em razão disso,
dou parcial provimento o Agravo Interno, para o fim de acrescentar à decisão agravada (ID 205454175), que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024